Tribunal: TJMT
Processo: 1000794-47.2016.8.11.0006
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000794-47.2016.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), ADILSON LAURENTINO DA SILVA - ME - CNPJ: 08.052.044/0001-77 (APELADO), BRENO ALMEIDA CARLOS - CPF: 986.188.061-53 (ADVOGADO), DANIELA DA COSTA BARBOZA CARMO - CPF: 785.240.751-04 (ADVOGADO), ADILSON LAURENTINO DA SILVA - CPF: 903.832.141-49 (APELADO), ERNANDI VICENTE DE OLIVEIRA - CPF: 536.083.481-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AJUIZAMENTO EM DUPLICIDADE DE EXECUÇÃO – COISA JULGADA – CONFIGURAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Uma vez reconhecido o ajuizamento em duplicidade de ação executiva, apresentando matéria já decidida e transitada em julgado no feito anterior, impõe-se a extinção da execução superveniente por ofensa à coisa julgada, nos termos do artigo 485, V, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado por
Banco Bradesco S/A,
objetivando a reforma da sentença que julgou extinta a ação de execução de título extrajudicial, nos termos do art. 485, V, do CPC, promovida em desfavor de
Adilson Laurentino da Silva – ME, Adilson Laurentino da Silva
e
Ernandi Vicente de Oliveira
.

Para tal desiderato, sustenta que merece reforma a sentença recorrida, uma vez que o banco comprovou a relação jurídica existente entre as partes e, por sua vez, os apelados realizaram o pagamento do contrato objeto da lide somente após a distribuição da presente ação, ou seja, na data de 07 de novembro de 2016.

Aduz, ainda, que a ação de forma alguma poderá ser extinta em razão da coisa julgada ou improcedência da ação, isso porque, deve ser reconhecida a procedência do contrato formalizado entre as partes, tal como o reconhecimento da inadimplência por parte dos apelados.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso, a fim de que seja determinando a extinção da execução, nos termos do artigo 924, inciso II, do CPC, em razão da satisfação da dívida pelos apelados e, consequentemente, seja determinada a inversão dos honorários advocatícios, eis que os apelados que deram causa a propositura da presente Ação de Execução, nos termos do artigo 85, § 10, do CPC.

Os apelados, por sua vez, em contrarrazões (Id 53024112), defenderam o acerto da sentença recorrida, pugnando, assim, pelo desprovimento do recurso e a majoração dos honorários sucumbenciais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O banco apelante propôs ação de execução em desfavor dos apelados sustentando ser credor da importância de R$ 83.333,10 (oitenta e três mil trezentos e trinta e três reais e dez centavos) representada pela Cédula de Crédito Bancário Empréstimo Capital de Giro n° 385/6633657 C/C n° 790024-4, agência 3293, celebrado em 15.02.2013.

Aduziu, ainda, que emprestou aos apelantes a importância de R$ 72.100,00 (setenta e dois mil e cem reais), para ser restituída em 60 parcelas mensais no valor de R$ 1.633,34 (um mil seiscentos e trinta e três reais e trinta e quatro centavos), com vencimento da primeira em 15.03.2013 e da última em 15.02.2018.

O magistrado
a quo
, por sua vez, julgou extinta a ação de execução de título extrajudicial, nos termos do art. 485, V, do CPC, diante da repetição de ação já acobertada pelo manto da coisa julgada, condenando o apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como, em honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Vejamos.

Nos termos do § 2o do art. 337 do CPC, uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido:

“Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

(...)

§ 2o. uma ação é idêntica à outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 4o Há coisa julgada quando se repete ação que já foi

decidida por decisão transitada em julgado.”

Analisando os autos, em especial os documentos juntados com a contestação dos apelados, verifica-se que houve a reiteração de outra ação de execução já proposta (feito n° 221-87.2013.811.0052), onde ocorreu o pagamento da dívida objeto destes autos, junto à Comarca de Rio Branco/MT, conforme sentença no Id 53024101 - Págs. 5/6.

Em consulta ao andamento processual da execução alhures mencionada (
www.tjmt.jus.br
), constata-se a sentença transitou em julgado em 30.05.2019.

Ora, não há dúvidas quanto ao não cabimento de qualquer pronunciamento jurisdicional acerca da matéria apreciada no bojo da ação de execução protocolada na comarca de Rio Branco (feito n° 221-87.2013.811.0052), tendo em vista que a sentença proferida se encontra acobertada pelo manto da coisa julgada.

Assim, observa-se que foram preenchidos os requisitos necessários à configuração da coisa julgada e, desse modo, a manutenção da sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso V, do CPC, é medida que se impõe.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATOS BANCÁRIOS – LITISPENDÊNCIA POR COISA JULGADA – TRÍPLICE IDENTIDADE COM AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL TRANSITADA EM JULGADO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 337, § 4o DO CPC - EXTINÇÃO – VIABILIDADE – GRATUIDADE INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – CONDENAÇÃO AO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO.

A litispendência por coisa julgada ocorre quando a nova ação proposta traz as mesmas partes, pedido e causa de pedir daquela ajuizada anteriormente e que já transitou em julgado, conforme inteligência do art. 337, § 4o do CPC.

(...)”
(N.U 0003150-95.2014.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2020, Publicado no DJE 10/02/2020) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA E PRACEAMENTO DE BEM IMÓVEL (VAGA DE GARAGEM) EM AÇÃO DE EXECUÇÃO – DÍVIDA DECORRENTE DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM GARANTIA HIPOTECÁRIA – NULIDADE DA

PENHORA E SUSPENSÃO DOS ATOS DE ARREMATAÇÃO - DESCABIMENTO – COISA JULGADA CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL - FIXAÇÃO - NECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A ação deve ser extinta em razão da coisa julgada, já que reedita os argumentos espraiados em anterior demanda (RAC no 91995/2013).

Como a parte ré, ora apelada foi citada, na forma do art. 331, § 1o, do CPC, para responder ao recurso de apelação interposto pela parte autora contra a sentença que indeferiu a exordial, e o apelo restou desprovido, é devido o pagamento da verba honorária, por aplicação do Princípio da Causalidade.”
(N.U 0000162-59.2018.8.11.0041, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 01/07/2019) (destaquei)

Ressalto, ainda, que o fato do pagamento do contrato objeto da lide ter ocorrido, tão somente após a distribuição da ação
sub examine
, (07.11.2016), em nada altera a caracterização da coisa julgada, diante da ocorrência do transito em julgado da sentença proferida nos autos da execução anteriormente ajuizada.

Ante ao exposto,
nego provimento ao recurso
,

mantendo inalterada a sentença objurgada.

Por conseguinte, majoro os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020